Tribunal: STF
Processo: HC 85064
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Falsidade ideológica. 2. Petição de advogado, dirigida
ao Juiz, contendo a retratação de testemunha registrada em cartório,
 não é considerada documento idôneo para os fins de reconhecimento
do tipo penal previsto no art. 299 do Código Penal. 3. Ausência de
dano relevante provocado pela declaração, tendo em vista a
confirmação inicial do depoimento. 4. Ocorrência de constrangimento
ilegal. 5. O escrito submetido à verificação não constitui o falsum
intelectual. Precedente aplicado: RHC no 43.396-RS, Rel. Min.
Evandro Lins e Silva, DJ de 22.08.1966. 6. Falta de justa causa para
 a ação penal. Superação da tese de que a investigação adequada para
 averiguar a procedência ou não da acusação deve ser realizada no
curso da ação penal. Precedentes citados: HC no 71.622-MT, Rel. Min.
 Carlos Velloso, DJ de 08.09.1995, RHC no 81.034-SP, Rel. Min.
Sydney Sanches, DJ de 10.05.2002, HC no 81.256-SP, Rel. Min. Néri da
 Silveira, DJ de 14.12.2001. 7. No caso concreto, o depoimento
inicialmente prestado pela testemunha foi confirmado em momento
posterior, perante juízo competente. A declaração ofertada com o
suposto auxílio do paciente não pode ser considerada documento para
os fins penais do art. 299 do CP. 8. Recurso de habeas corpus provido